Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-38.2023.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000156-38.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 396.250.011-15 (APELANTE), RAFAEL ROSA JUNIOR - CPF: 986.524.511-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” - BANCÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - JUROS ABUSIVOS - CONDUTA IMPRÓPRIA - TAXA MÉDIA DO MERCADO - LIMITAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A revisão dos juros remuneratórios somente será possível quando superarem substancialmente a taxa média do mercado empregada à época da contratação.

2. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

3. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), ante a ausência de comprovação de má-fé, sob pena de enriquecimento ilícito (TJMT - 1004719-77.2023.8.11.0015).

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal cumulado com Repetição de Indébito” n.º
1000156-38.2023.8.11.0048
, proposta em desfavor de
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, deixando de condenar a parte autora ao pagamento das custas e taxas processuais, eis que beneficiária da gratuidade da justiça; fixando, a título de honorários advocatícios, 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte autora defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença apenas no que tange à revisão do contrato firmado com a instituição bancária apelada, defendendo que, no caso em tela, restou demonstrada a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, eis que supera em muitas vezes a taxa média aplicada ao mercado à época da contratação.

Informa que “
o contrato prevê a cobrança de juros remuneratórios anuais de 666,69% ao ano enquanto a taxa média divulgada pelo banco central corresponde à 113,28%, demonstrando assim de forma cabal e no caso em concreto que os juros cobrados estão aproximadamente 05 (cinco) vezes superior à taxa média de mercado, pactuada pelo mercado para o mesmo período e mesma modalidade contratual
”.

Diante do exposto, pugna o apelante pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a nulidade dos juros remuneratórios pactuados.

A instituição bancária ré, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, suscita, preliminarmente, acerca de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, aduzindo que as razões apresentadas na apelação não atacam a fundamentação exposta na sentença.

Ademais, defende a instituição bancária que no ato da celebração do contrato a parte apelante foi devidamente informada quanto às condições contratuais, tais como valor das parcelas, taxas, vencimentos, etc.

Informa que as prestações contratadas foram fixadas segundo as taxas de juros livremente pactuadas bem como que os contratos resultaram, portanto, da livre apreciação dos respectivos interesses pelos próprios contratantes.

Cita que “
não há que se falar que os juros contratados são ilegais ou abusivos, já que estão de acordo com a legislação em vigor, devendo ser totalmente desconsideradas as alegações da parte apelante
”.

Explicita a instituição bancária acerca da composição da taxa de juros e da relação direta com os riscos envolvidos na operação, esclarecendo que quanto maior o grau de risco de crédito, maior será a taxa de juros incidente e, por essa razão, a taxa média divulgada pelo Banco Central não se presta a validar suposta abusividade.

Diante do exposto, defende a apelada que não pode agora, após ter recebido corretamente o valor do empréstimo e aceitado todos os seus termos, o autor querer alterar os termos dos contratos celebrados, devendo a sentença ser mantida incólume.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a instituição bancária ré que as argumentações externadas no recurso de apelação interposto não combatem as fundamentações contidas na sentença, porquanto em momento algum demonstra qualquer ilegalidade/irregularidade ou má-fé no contrato celebrado, pugnando por seu não provimento.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal cumulado com Repetição de Indébito” n.º 1000156-38.2023.8.11.0048, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, deixando de condenar a parte autora ao pagamento das custas e taxas processuais, eis que beneficiária da gratuidade da justiça; fixando, a título de honorários advocatícios, 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se da petição inicial que a parte autora busca a revisão dos juros remuneratórios cobrados pela instituição bancária ré por julgá-los abusivos, eis que supera em muitas vezes a taxa média aplicada ao mercado à época da contratação.

Ao apresentar sua contestação, a instituição bancária defende, em resumo, a legalidade do negócio jurídico pactuado, bem como a manutenção de suas cláusulas, eia que houve, pelo autor, prévio conhecimento de todos os valores do contrato, com informação plena dos valores envolvidos. Cita que não pode ser utilizada a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade bem como que a taxa de juros estipulada não pode ser considerada abusiva ou superior ao valor de mercado.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, entendendo que não houve demonstração de qualquer mácula na contratação do empréstimo, decidiu pela impossibilidade de se modificar a taxa contratualmente ajustada, julgando improcedente a demanda; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ademais, cumpre esclarecer que, quanto aos juros remuneratórios, a Súmula n.º 382 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
. 2. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1342968/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Contudo, a declarada abusividade dos juros deve ser precedida de demonstração, no caso concreto, de que a taxa diverge da média do mercado apurada pelo Banco Central.

Ao caso, contata-se que as informações disponibilizadas pela autora condizem com as provas juntadas, em especial o contrato de empréstimo pessoal n.º 041400012971 (id. 192544847), documento em que demonstra que o autor emprestou da instituição bancária ré a quantia de R$ 4.038,51 (quatro mil e trinte e oito reais e cinquenta e um centavos), a ser quitada em 12 (doze) prestações mensais de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais). Ainda de acordo com o referido contrato, a taxa mensal de juros pactuada foi de 18,50%, enquanto a anual foi de 666,69%.

Diante do exposto, levando em consideração de que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - crédito pessoal não consignado - disponibilizadas pelo Banco Central (id. 192544848) para o período de dezembro de 2017 são de 6,52% ao mês e 113,28% ao ano; tem-se por constatada a abusividade praticada pela instituição bancária.

Dessa forma, levando-se em conta a taxa média utilizada no período da contratação, mostram-se abusivas as taxas de juros praticadas pela instituição bancária, posto que, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, devem ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a taxa média praticado no mercado, como no caso em apreço. Esse também é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme ementa transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE CONSTATADA - LIMITAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
,
conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
. (TJMT - N.U 1014222-95.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - TAXA DE JUROS PACTUADA - MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. [...] Não configura cobrança abusiva a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado, sendo esta um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
. (TJMT - N.U 0000351-69.2016.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Diante do exposto, analisando o caso concreto, há ilegalidade nas taxas de juros cobradas pela instituição bancária por restarem configurada em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado praticada segundo os dados do Banco Central, motivo pelo qual os juros incidentes deverão ser reduzidos para as taxas médias de mercado aplicada à época da contratação para crédito pessoal não consignado para pessoa física, nos termos das jurisprudências abaixo colacionadas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - ÍNDICE CONTRATADO EM GRANDE DISTORÇÃO COM MÉDIA APURADA PELO BACEN, A ÉPOCA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a discrepância entre a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sua adequação se faz necessária
. (TJMT - N.U 0003592-82.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS ACIMA DA MEDIA DO BACEN - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - LÍCITO - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Observado os juros encontrarem superior a uma vez e meia, o mesmo deve ser reajustado a taxa media do Bacen vigente à época da contratação
. [...] (TJMT - N.U 1021831-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No que tange à repetição do indébito, cumpre asseverar que a taxa média de juros disponibilizada pelo Banco Central para a época da contratação, para o mesmo produto contratado, são de 6,52% ao mês e 113,28% ao ano. A instituição bancária, por sua vez, imputou à autora taxa mensal de juros de 18,50%, e anual de 666,69%.

Contudo, apesar da abusividade das taxas de juros constatadas, não restou evidenciada a má-fé da instituição bancária, que, aliás, não se presume.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ. [...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 661.138/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 23/11/2015)

Desse modo, tem-se que deve haver a restituição do valor cobrado indevidamente, na forma simples, devendo sobra tal monta incidir juros moratórios de 1% (um por cento) desde a data da citação e correção monetária pelo INPC desde a cobrança de cada parcela.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, invertendo-se os ônus sucumbenciais em favor seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024